Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PRÁTICA DELITIVA DECISIVA. COMPROVAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME MEIO. LEI 12.683/2012. CRIMES ANTERIORES. EFEITOS PERMANENTES. LAVAGEM DE DINHEIRO. FASES. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Em havendo elementos probatórios demonstrando a consciência e vontade de associar para constituir e integrar grupo criminoso, e sendo possível identificar e individualizar a existência de uma associação específica de agentes, vinculados por interesses ilícitos e compartilhamento de responsabilidades, operando em função da prática de diversos crimes tributários e de falsificação, configurado está o delito de associação criminosa.
2. A inclusão de dados falsos em contratos de parceria agrícola, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, e no propósito de emitir notas fiscais falsas para acobertar operações empresariais, configura o delito de falsidade ideológica.
3. Em detida e aprofundada análise dos elementos informativos e das provas judiciais constantes nos presentes autos, em cotejo com os argumentos articulados pelo apelante, percebe-se, indene de dúvidas, que o d. Juiz sentenciante bem apreciou o extenso acervo probatório, realizando de maneira detalhada e individualizada o exame das condutas atribuídas ao réu, ora recorrente. 3.1. Presente a comprovação da materialidade e da autoria, impõe-se a condenação do réu pelas práticas dos crimes de associação criminosa e de falsidade ideológica.
4. Não há que se falar em participação de menor importância quando as condutas do réu/apelante foram determinantes para a prática dos crimes perpetrados pela associação criminosa, bem como ter restado comprovado que esse recorrente integrou tal associação, exercendo funções que contribuíram para que a atividade criminosa do grupo lograsse êxito.
5. Ressai das provas produzidas nos autos que, para cometer o crime de emissão de notas fiscais falsas, o réu/apelante praticou a falsidade documental com a finalidade de obter cadastro fiscal para que lhe fosse oportunizada a emissão dessas notas fiscais falsas em proveito da prática criminosa da associação ao qual ele integrara. 4.1. O objetivo primeiro do réu era a emissão de notas fiscais falsas e, para tanto, necessário se fez o uso de documento falso, delito que se afigura na espécie como crime meio, sendo absorvido pela emissão de notas fiscais fraudulentas, impondo a conclusão que, de fato, houve a consunção do crime de uso de documento falso pelo crime de emissão de notas fiscais falsas.
5. Ainda que o MP alegue a permanência dos atos ilícitos praticados pelo réu antes da vigência da Lei 12.683/2012, devendo ser punido consoante tal lei, o respeitável órgão Ministerial não se desincumbiu da comprovação inequívoca de eventuais valores “lavados” no período posterior à entrada em vigor dessa lei, de modo a abranger as condutas praticadas em período anterior, não servindo alegações com imprecisão de datas e valores de transferências entre contas bancárias dos réus e de empresas por ele criadas, com a comprovação das fases do delito de lavagem de dinheiro a partir da vigência da Lei 12.683/2012, “como ocultação e dissimulação de valores e bens, além da fase de branqueamento dos ativos”.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.